Tribunal: TJDFT
Processo: 0715073-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIVERSOS PROCESSOS CONTRA A ALIENANTE. RELAÇÃO DE PARENTESCO. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Caracteriza-se fraude à execução a alienação de imóvel quando está em curso ação contra o devedor, com citação válida, capaz de levá-lo à insolvência.

2. Nos termos da Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

3. A relação de parentesco entre as partes faz presumir que o adquirente tinha plena ciência da vida financeira empresa da alienante, bem como do cumprimento de sentença em seu desfavor, o que indica o intuito fraudulento das partes a ensejar a ineficácia do negócio em relação aos credores.

4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.